Tribunal: TJDFT
Processo: 0719454-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719454-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CROSARA GUSTIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO CROSARA GUSTIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA opôs embargos de declaração (id. 17625961, págs. 1/5) da decisão (id. 17251402, págs. 1/3) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o levantamento do valor correspondente aos honorários de sucumbência. Alega omissão na decisão embargada, uma vez que pleiteou o levantamento de quantia relativa à sua verba honorária fixada, cuja decisão já transitou em julgado. Afirma que não há fundamento legal para indeferir o pedido, uma vez que a verba honorária possui privilégio de pagamento, por sua natureza alimentar. Aduz que o pedido foi destacado como verba honorária, em nome da agravante, consoante indicado na planilha trazida com o recurso. Assevera que, considerando que se trata de valor alimentar com expresso privilégio legal, deve ser imediatamente usufruído por seu detentor. Requer o conhecimento e provimento do recurso para suprir a omissão apontada e deferir o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece das omissões apontadas. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pedido de antecipação da tutela recursal, cujo pronunciamento judicial lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão analisou expressamente os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, bem como expôs de forma clara os fundamentos para o seu indeferimento. Confira-se: “O pagamento dos honorários de sucumbência fixados nos embargos à execução deve ocorrer no momento em que houver o levantamento do valor devido ao credor na execução, em cujos autos referidas verbas são postuladas conjuntamente. Assim, inviável o levantamento dos honorários de sucumbência ao i. Advogado antes do pagamento do principal ao exequente, mesmo sob a alegação de que a executada anuiu com os cálculos em relação à parcela relativa aos honorários. Não está evidenciada, portanto, a probabilidade do direito.” Nesses termos, conforme consignado na decisão embargada, o pagamento dos honorários de sucumbência deve ocorrer no momento em que houver efetivo levantamento dos valores que couberem ao credor. Destaque-se que o acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já julgada, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, nego provimento aos embargos de declaração da agravante-exequente. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 13 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora